Tribunal: TJMT
Processo: 1034573-38.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034573-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BEATRIZ OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 051.861.341-04 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO PARA REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen S/A contra acórdão que manteve sentença favorável à Apelada, em ação de
busca

e
apreensão, reconhecendo a ausência de mora da devedora devido a tratativas extrajudiciais que geraram legítima expectativa de continuidade da relação contratual. O Embargante alega contradição no acórdão, pleiteando o esclarecimento de pontos supostamente obscuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Embargos de Declaração se destinam
a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso, o acórdão embargado analisou detalhadamente o conjunto probatório e fundamentou de forma clara a decisão de que as tratativas extrajudiciais estabelecidas entre o Banco e a devedora geraram legítima expectativa de continuidade contratual, afastando a mora.

O recurso interposto revela a intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que desborda dos limites dos Embargos de Declaração, consoante entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do STF.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores, caso se identifique algum vício relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material efetivamente demonstrados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1034573-38.2023.8.11.0041
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto
pelo Embargante, mantendo a sentença recorrida que declarou extinta a
Ação de Busca e Apreensão

com ordem de imediata devolução do bem ou o equivalente em dinhe
iro, pelo preço da tabela FIPE.

O Embargante sustenta a possibilidade de oposição do presente recurso para fins de prequestionamento, sustentando que o v. acórdão é contraditório, visto que
na notificação constou
que
as parcelas
12 e 13
estavam em atraso
,
sendo essa a oportunidade de
a devedora efetuar o pagamento.

Afirma que
a Busca e Apreensão é regida de forma especial, sendo que a sua distribuição implica no vencimento antecipado de todas as p
arcelas (vencidas e vincendas), po
rtanto,
a ação
não
teria sido
distribuída
em razão
de duas parcelas, mas em razão do vencimento antecipado de todo o contrato, conforme dispõe o § 3º, do art. 2º do Decreto-Lei 911/96
.

Verbera que a Embargada
juntou comprovante de pagamento que efetuou de forma tardia,
visto que
as parcelas já estavam vencidas
, deixando de realizar a atualização do contrato.

Salienta que em nenhum momento
continuou recebendo valores,
mas, na verdade, a Embargada,
na tentativa desesperada de reaver o seu bem
,
efetuou o pagamento do boleto mesmo vencido e após a distribuição da ação, por sua conta em risco, o que não pode ser aceito.

Assevera que
efetuou a correta venda do bem objeto da ação
, contudo,
não há como
se
determinar a indenização do veículo com base no seu valor de mercado segundo a Tabela
Fipe
vigente na época da apreensão, pois esta, para efeito de fixação do valor de mercado, não leva em consideração o real estado de uso e conservação do veículo objeto dos autos.

Com essas considerações,
requer
o acolhimento d
os presentes Embargos
Declaratórios

para julgar procedente a demanda e consolidar a posse e propriedade do bem
em suas
mãos, considerando que a mora
restou devidamente comprovada ou, subsidiariamente,
que
seja autorizado o depósito do valor obtido através da venda, consoante
nota fiscal de venda do bem
.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/

aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte
não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o Embargante sustente
a ocorrência
de

contradição
no acórdão,
verifica-se que não há nenhum vício no
decisum
objurgado.

A
s matérias articuladas no
apelo
foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida
pelo Embargante
, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidamente esclarecida toda a matéria que novamente se impugna nestes embargos, veja-se:

“Conforme se verifica da notificação extrajudicial juntada aos autos, constou a existência de 02 parcelas pendentes de pagamento, sendo que a referida notificação foi recebida em 15/08/2023.

A Apelada juntou aos autos comprovantes de pagamento das parcelas que iam vencendo, os boletos enviados pelo Apelante referente às parcelas em atraso, bem como os comprovantes de pagamento. Também há provas que subsidiam as tratativas extrajudiciais que estavam sendo realizadas entre o Banco e a parte devedora na expectativa de quitação das parcelas em atraso.

Assim, compulsando os autos e analisando os documentos arrolados pela Apelada, tenho que as tentativas de acordo extrajudiciais visando
a
quitação do contrato e, inclusive, o pagamento das parcelas em atraso, geraram legítima expectativa da devedora quanto à solução do litígio, mediante a regularização do débito, sem que ainda houvesse a apreensão do bem dado em garantia.

Com efeito, ainda que tenha ocorrido válida notificação extrajudicial da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que o Banco
aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa na devedora.

De fato, ao aceitar receber, por meio de acordo extrajudicial, valor diverso do constante na notificação, o Banco acabou por demonstrar comportamento contraditório, o que afasta a mora da ré, não podendo se valer da mesma notificação para propor Ação de Busca e Apreensão.

(...)

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Logo, a Apelada deve ser restituída pelo valor equivalente ao bem apreendido, com observância à tabela FIPE, após a devida prestação de contas em autos próprios, assim como determinado pelo magistrado de origem, eis que, como pontuado pelo Banco, resta impossível a obrigação de restituição do veículo ante a sua alienação.
”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois o conjunto probatório e a matéria objeto da lide foi expressamente
analisada
, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo
Embargante
.

Destarte, não há como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao
prequestionamento, certo
que
, para além de não apontar
violação de nenhum
dispositivo legal
, o v. acórdão apreci
ou
os fatos apresentados e as razões pelas quais s
e chegou a tal julgamento, ficando

plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024